Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, há incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os estabelecidos sobre percentual do valor da causa, a partir da intimação do devedor para pagamento da importância na fase de execução, tendo em vista que a obrigação de pagar surge com a intimação para o pagamento, momento em que se dá a constituição em mora.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.